Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-60.2023.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001157-60.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO OCAMPO FERREIRA - CPF: 079.234.511-84 (RECORRIDO), HUMBERTO EDUARDO MARQUES - CPF: 052.478.171-09 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 016.737.761-24 (RECORRIDO), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

A reiteração delitiva justifica à saciedade do decreto da custódia preventiva, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.

Não tem procedência o pedido de desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o réu praticava o tráfico de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que revogou a prisão preventiva de
Maurício Ocampo Ferreira, Amanda Luiza de Almeida Teixeira e Humberto Eduardo Marques
, indiciados como incursos na prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais,
o Ministério Público suscita pela decretação da prisão preventiva dos recorridos ao resguardo da ordem publica, máxime pela gravidade concreta da conduta criminosa, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, (Id.179165263).

A defesa em contrarrazões se manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 179165282).

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão por seus próprios termos (Id. 179165284).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 183657176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público suscita pela decretação da prisão preventiva dos recorridos ao resguardo da ordem publica, máxime pela gravidade concreta da conduta criminosa, evidenciada pela quantidade de droga apreendida.

Pois bem.
O recurso merece acolhimento
.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Extrai-se do boletim de Ocorrência nº 2023.23029 que:

“Que, no dia 26.01.2023 foi realizado o cumprimento do Mandado de Prisão n° 1000109-90.2023.8.11.0007.0001-05 em desfavor de Humberto Eduardo Marques vulgo Pezão, o mandado foi cumprido na cidade de Sinop-MT, no local também se encontrava a pessoa Amanda Luiza de Almeida Teixeira Marques e Mauricio Ocampo Ferreira, foi apreendido no local uma motocicleta placa QBH-1C65 na qual consta no sistema roubo/furto e o um veiculo Peugeot 307 de cor preta placa JYX-4708, na residência foi apreendido balanças de precisão celulares; substância análoga a maconha; caderno de anotação; uma balacrava; entre outros. Também foi encontrado em posse Humberto Eduardo Marques documentos falsos em nome de Daniel Garcia da Silva (Id. 179164772).”

Ato contínuo, a equipe policial realizou a prisão em flagrante dos recorridos, a qual foi posteriormente convertida em prisão preventiva, reconhecendo assim a gravidade das condutas delituosas, bem como, o fato do recorrido Humberto Eduardo Marques ter uma vida criminosa pregressa com várias condenações definitivas

(Id.179165236).

Ressalta-se que em cumprimento ao mandado referente ao processo
n°

1000109-90.2023.8.11.0007.0001-05
, que tratam de investigações do crime de latrocínio que vitimou Valdir Lanza de Moura, quando então os policiais abordaram os réus com documentação falsa, localizando ainda uma motocicleta com registro de roubo, 03 (três) balanças de precisão, uma porção de 9g de maconha, cadernos contendo anotações relacionadas ao comércio de drogas, diversas embalagens para acondicionamento de entorpecentes e uma balaclava.

Todavia, o Magistrado
a quo,
reconheceu a obrigatoriedade de manter a prisão dos recorridos em razão do processo
n°

1000109-90.2023.8.11.0007.0001-05
,
porém, não vislumbrou a necessidade manter a prisão em relação á prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11343/2003 o reconhecimento do crime, vejamos:

“Apesar das circunstâncias da prisão e das características dos objetos apreendidos denotarem a prática do tráfico de drogas, considerando a pequena quantidade e natureza do entorpecente apreendido (9g de maconha), cuja posse foi integralmente assumida pelo imputado Humberto, que aduziu que o entorpecente se destinava ao seu consumo; considerando a inexistência de qualquer investigação prévia acerca da prática do tráfico de drogas, na comarca de Sinop/MT, pelos imputados, sem prejuízo da regular apuração da responsabilidade criminal dos imputados por estas condutas criminosas, não vislumbro a imprescindibilidade de manutenção da segregação cautelar deles por conta desses crimes ocorridos em Sinop/MT, notadamente considerando que Humberto Eduardo Marques e Amanda Luiza de Almeida Teixeira já estão presos por conta dos outros crimes mais graves que deram causa às suas prisões nesta cidade. Com relação ao imputado Maurício Ocampo Ferreira, embora ao que consta tenha participado ativamente dos crimes patrimoniais ocorridos em Alta Floresta/MT, inclusive do latrocínio que vitimou Valdir Lanza de Moura, por ser menor de idade à época dos fatos, segundo as leis brasileiras, deve responder por ato infracional perante o Juízo da vara da Infância e Juventude da comarca de Alta Floresta/MT. Quanto aos crimes ocorridos em Sinop/MT, considerando que o imputado Humberto assumiu a posse do entorpecente, para consumo próprio, os limites de eventual participação de Maurício no narcotráfico devem ser melhor elucidados no curso das investigações, a cargo da Polícia Judiciária Civil local, não se mostrando cabível a manutenção de sua segregação cautelar com base em frágil suporte fático a respeito do narcotráfico, mesmo considerando, também, imputação do delito de receptação, cuja pena máxima em abstrato é de 04 anos, sobretudo considerando se tratar de indivíduo tecnicamente primário e ausente motivação concreta que justifique a medida extrema. III. Posto isso, com fundamento no artigo 5º, LXVI, da Constituição Federal, c.c. 316, 319 e 321, todos do CPP, revogo as prisões preventivas e concedo liberdade provisória aos imputados Maurício Ocampo Ferreira, Humberto Eduardo Marques e Amanda Luiza de Almeida Teixeira (Id.179165249)”.

É cediço que para decretar a prisão preventiva, o Magistrado deve analisar a existência de prova do crime e seus indícios suficientes a autoria,
fumus comissi delicti
, e ainda a presença dos motivos ensejadores da custódia insertos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (
periculum libertatis
).

Com efeito, em análise aos autos, percebe-se que há elementos concretos que indicam a necessidade da restrição da liberdade dos recorridos. Todo o ambiente averiguado no ato da prisão, como, droga embalada para venda, 03 balanças de precisão, cadernos de anotações de movimentação de traficância, além de que, o acusado Humberto é reincidente, com condenações que somam 15 (quinze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Outrossim, notório que a reiteração delitiva justifica à saciedade do decreto da custódia preventiva, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, neste sentido já temos entendimento por este colendo Tribunal de Justiça, vejamos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE DECLAROU A ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, REJEITOU A DENÚNCIA E REVOGOU
A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – VALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – MANDADO FUNDAMENTADAMENTE EXPEDIDO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE – DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA NO ENDEREÇO ESPECIFICADO – IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE OUTRO INDIVÍDUO, QUE NÃO AQUELE INICIALMENTE INVESTIGADO, APRESENTAR-SE COMO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL – ENCONTRO FORTUITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – SERENDIPIDADE – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO RÉU COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRÁTICA
DE NOVO CRIME APÓS A COLOCAÇÃO DO ACUSADO EM LIBERDADE – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

Expedido mandado de busca e apreensão, de maneira fundamentada, por autoridade judiciária competente, a ser cumprido em determinado endereço, a circunstância de se constatar, por ocasião da diligência, que o proprietário ou possuidor do imóvel é diverso daquele que inicialmente figurava como “suspeito” quando da representação que ensejou a medida, não é apta a implicar a ilegalidade desta, muito menos a ilicitude dos elementos indiciários e/ou probatórios porventura obtidos. Afinal, o alvo da revista é o imóvel e não o indivíduo porventura ali domiciliado.

O encontro fortuito de substâncias entorpecentes, em poder do possuidor ou proprietário do imóvel, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido contra tal endereço, mesmo que no âmbito de apuração de crime diverso, caracteriza o fenômeno da serendipidade, que autoriza a deflagração de ação penal por crime de tráfico de drogas.

Constatando-se a gravidade concreta da conduta, o aparente envolvimento do acusado com organização criminosa, a propensão do agente à
reiteração delitiva e, especialmente, a circunstância de o réu ter, supostamente, cometido novo crime após ser colocado em liberdade, é evidente o periculum libertatis, a ensejar o restabelecimento da prisão preventiva c
omo garantia da ordem pública.

(N.U 1007038-79.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).”

Dessa forma, as circunstâncias demonstram que a droga apreendida tinha finalidade mercantil, uma vez que

ambos os depoimentos prestados pelos policiais civis harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

O investigador de polícia Joelton Venancio da Silva em termo de depoimento nº 2023.8.15641 prestado em delegacia assim

relata:

“
QUE é investigador de polícia lotado na cidade de Alta Floresta-MT, que estava investigando o crime de latrocínio da vitima Valdir Lanza de Moura (a qual ainda não foi encontrado até o momento) ocorrido na data de 06/01/2023, sendo que durante as investigações descobriu que o suspeito Humberto Eduardo Marques, vulgo Pezão, estava dirigindo a camionete Hillux da vitima acima. Tal evidência foi comprovada com imagens das câmeras do pedágio de entre Colíder-MT e Alta Floresta-MT. Em razão disso a autoridade policial de Alta Floresta-MT representou pela prisão preventiva do referido suspeito. Destacou que estava monitorando o suspeito acima e descobriu o endereço que o mesmo estava ficando em Sinop-MT, sendo que deslocou até esta cidade para cumprir o referido mandado. Em seguida, foi até a residência na rua Buritis, nº 453, bairro residencial Buritis, em Sinop-MT, onde da via pública visualizou a motocicleta honda XRE vermelha e preta, placa QBH-1C65, em frente a kit net do suspeito Humberto Eduardo Marques, sendo comprovado após pesquisas que tal veículo era produto de roubo. Dessa forma, em razão do flagrante delito e para cumprir o mandado acima referido o declarante e sua equipe entraram na kit net localizada no endereço acima. No local encontrou o suspeito Humberto Eduardo Marques, Amanda Luiza de Almeida Teixeira Marques e Maurício Ocampo Ferreira. Destacou que no momento da prisão pediram identificação do suspeito Humberto Eduardo Marques, sendo que o mesmo apresentou o RG nº 3496627-7, em nome de Daniel Garcia da Silva, cujo documento, possivelmente falso, tem a foto do suspeito Humberto Eduardo Marques. Frisou que o suspeito Humberto atua nesta função de transportar veículos roubados de um Estado para outro, tanto que o referido suspeito foi identificado na praça de pedágio transportando a camionete Hillux da vítima Valdir Lanza de Alta Floresta-MT até a cidade de Novo Progresso-PA.
Alertou ainda que no local da prisão encontrou um veículo peugeot 307, placa JYX-4708, cor preta, três balanças de precisão, dois chips de celular na carteira do suspeito Humberto, quatro aparelhos de celular, duas porções de drogas do tipo maconha (já embaladas em plástico com ziper), 01 balaclava, uma pepita, um caderno com várias anotações referentes a possível tráfico de drogas, várias embalagens plasticas com ziper típicos da traficância
, possivelmente pertencentes à suspeita Amanda Luiza de Almeida Teixeira Marques, vulgo "Branca de Neve".
Afirmou ainda que essa suspeita já é investigada por crime de tráfico de drogas na comarca de Alta Floresta-MT
, sendo "afilhada" (batizada) pela conhecida suspeita de tráfico Angélica Saraiva de Sá (vulgo Angeliquinha). Destacou ainda que a suspeita Amanda mantém um relacionamento amoroso com o suspeito Humberto. Da mesma forma o terceiro elemento, Maurício Ocampo Ferreira, que também estava na casa já possui passagem por tráfico de drogas, de quando ele era adolescente, na cidade de Alta Floresta-MT.
Acredita que Amanda e Maurício se juntaram para praticar o tráfico de drogas na cidade de Sinop-MT, sendo que todos fugiram de Alta Floresta-MT após a divulgação do crime de latrocínio praticado contra a vítima Valtir Lanza em tal cidade
(Id.179164774)”.

Observa-se que os acusados são reincidentes na prática de crimes em coautoria, não se tratando de episódio isolado na vida dos mesmos.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitando a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DA INTERVENÇÃO POLICIAL – 1.1.) INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO – 2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– DENÚNCIAS ANTERIORES - USUÁRIO ABORDADO COM DROGAS AO SAIR DA CASA DO RECORRENTE – RÉU FLAGRADO DISPENSANDO ENTORPECENTES DE SUA CASA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO PELA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 4) ROGO POR RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA –RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) (...), 2)
Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização – apreensão de quantidade significativa de entorpecente, denúncia anônima anterior de que o local era um ponto de venda de droga, réu flagrado na tentativa de dispensar entorpecentes e os depoimentos coerentes dos policiais–, não restando dúvida quanto à traficância exercida.
3) (...),.
(N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) Destaquei

Por derradeiro, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), unicamente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o
s
entorpecentes
não se destinavam ao tráfico, mas sim ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade do usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias,
a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio,
circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública.

Logo, afigura-se pertinente o pedido Ministerial pela gravidade concreta, considerando a reiteração criminosa e objetivando assegurar a ordem pública, observa-se in
casu
que as medidas cautelares alternativas não se adequam para garantir o mencionado pressuposto.

Com essas considerações
,
dou provimento
ao recurso, para que seja reformada a decisão que concedeu a liberdade provisória aos imputados e, por conseguinte, seja decretada a prisão preventiva dos réus Amanda Luiza de Almeida Teixeira, Humberto Eduardo Marques e Mauricio Ocampo Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023